Tribunal: TJMT
Processo: 1014197-33.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014197-33.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prova de Títulos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 017.406.581-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – ATIVIDADES JURÍDICAS – CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – ASSESSOR DE GABINETE DE DESEMBARGADORA - EXPERIÊNCIA CERTIFICADA PELA MAGISTRADA –PRECEDENTES DO STF E STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
entendimento do Supremo Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que é

“de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que, inexistindo dúvida acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas, o cargo seja incompatível com o exercício da advocacia.”
(MS 27604, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2010, DJe-026 DIVULG 08-02-2011 PUBLIC 09-02-2011 EMENT VOL-02460-01 PP-00102)

Será contabilizado como título para concurso público, o documento comprobatório de experiência profissional na área jurídica, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo comissionado com requisito mínimo de nível médio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
Carlos Eduardo de Souza
,
deferiu a
vindicada para determinar aos impetrados que considerem como exercício de atividade jurídica em cargo privativo de bacharel em Direito o período que exerceu a função comissionada de assessor jurídico junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como que sejam atribuídos mais 2,4 (dois inteiros e quatro décimos) pontos de nota final de títulos, com a sua consequente reclassificação.

O Agravante sustenta que o Impetrante/Agravado se inscreveu no concurso para concorrer a uma das vagas ao cargo de Delegado de Polícia Substituto, regido pelo Edital n. 1-PJC/MT,
e que, com a finalidade de obter a pontuação prevista no subitem 8.3.3 do edital, inerente ao exercício privativo de bacharel em direito, juntou a Certidão n.º 5100/2017, do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alega, contudo, que os cargos de Auxiliar de Gabinete I, de Auxiliar de Gabinete II e de Chefe de Gabinete, não são privativos de bacharel em direito, sendo estes cargos de nível médio, razão pela qual não podem ser computadas para o concurso.

Consigna que a declaração anexa, acerca das suas funções durante os períodos citados, não está em conformidade com o edital e não afasta a previsão legal.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido (Id. 5086607)

A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso. (Id.6750694)

A douta Procuradora-geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse público. (Id. 6853118).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020